Tribunal: STF
Processo: AP 1805
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ROGENNER FEITOSA LIMA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 139)
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/8/2025 (eDoc. 163).
Em 26/8/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROGENNER FEITOSA LIMA(eDoc.164).	
Em 20/5/2026, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP encaminhou petição da Defesa de ROGENNER FEITOSA LIMA, requerendo a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que “diante da condenação já imposta e do comportamento colaborativo do Requerente durante todo o período de monitoramento, mostra-se desnecessária a manutenção da tornozeleira eletrônica, medida que acarreta constrangimento e viola a dignidade do apenado”. 
Além disso, a Defesa requereu a detração penal do período em que o requerente esteve em recolhimento domiciliar e em monitoramento eletrônico, e o reconhecimento da extinção de punibilidade (eDoc.172, fls.2-8).

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o executado esteve em cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, restrições de locomoção e sob monitoração eletrônica.
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Observo, ainda, que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais não se inclui o monitoramento eletrônico.
Em 26/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROGENNER FEITOSA LIMA e deleguei ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP a adoção imediata das providências cabíveis para a execução da referida condenação e retirada da tornozeleira eletrônica (eDoc. 164).  
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

i) DETERMINO ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP e à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo a adoção das providências necessárias para a retirada imediata do equipamento de monitoração eletrônica, e para a execução da referida condenação; e
ii)  INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente